Tribunal: TJBA
Processo: 8018408-11.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018408-11.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROMELIA SOUZA GOMES DOS REIS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

A7

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). REGISTRO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se pleiteava a exclusão de registro no SCR/SISBACEN e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização, sob alegação de ausência de notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia acerca da inserção de dados no SCR/SISBACEN impõe a exclusão do registro; e (ii) estabelecer se tal conduta enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR/SISBACEN é sistema administrado pelo Banco Central, destinado ao monitoramento do crédito no sistema financeiro, sendo alimentado obrigatoriamente pelas instituições financeiras com informações sobre operações de crédito.

As informações constantes no SCR são utilizadas pelas instituições financeiras para avaliação de risco de crédito, o que atrai a incidência do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, impondo o dever de notificação prévia ao consumidor.

Incumbe à instituição financeira comprovar o envio de comunicação prévia específica acerca da inscrição, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

A ausência de notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, impondo a exclusão do registro impugnado.

O registro no SCR/SISBACEN não gera dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto, como negativa de crédito, o que não restou demonstrado nos autos.

A existência de anotações negativas legítimas e preexistentes em nome da consumidora atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O registro de dados no SCR/SISBACEN exige prévia notificação do consumidor, cuja ausência autoriza a exclusão da anotação. 2. A falta de notificação prévia configura falha no dever de informação, mas não enseja dano moral presumido. 3. A caracterização do dano moral decorrente de registro no SCR depende de prova de prejuízo concreto. 4. A existência de inscrição negativa legítima preexistente afasta a indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 2º, 98 e 1.010, III; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, §§ 1º e 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.993.122/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22.09.2025; STJ, Súmula 385; TJBA, Apelação nº 8161810-87.2024.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 20.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018408-11.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante ROMELIA SOUZA GOMES DOS REIS e como Apelado BANCO CSF S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator (a).

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça